Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-22.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. SUB-ROGAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO AO COMPANHEIRO QUE PERMANECEU NO IMÓVEL. ARTIGO 12 DA LEI DE LOCAÇÕES. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 12 da Lei 8.245/91 dispõe que em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel.
2. A sub-rogação se dá de forma automática, subsistindo à parte que permanecer no imóvel locado a obrigação de pagar os encargos decorrentes da locação. Precedentes.
3. No caso concreto, após a separação de fato, a apelante optou por deixar o lar e manifestou, por diversas vezes, o intento de não retornar ao imóvel locado.
4. Não há ilegalidade no fato de o ex-companheiro ter assumido a locação residencial, com amparo no artigo 12 da Lei de Locações.
5. Apelação não provida. Unânime.